Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737040-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL (SOEBRAS) contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília [IDs 67940536 (EMD) e 65743487 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS (FUNCEF), indeferiu o pedido da agravante para suspender o feito executivo por conta da pandemia do coronavírus, ante a ausência de previsão legal para tanto, e, determinou, no ensejo, a continuidade da penhora sobre o faturamento da executada, mediante a expedição de ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), por meio do qual ordena o depósito em conta judicial, vinculado ao processo de origem, de 10% (dez por cento) de todos os valores, atuais ou futuros, aos quais a agravante faz jus, até a quitação total do débito exequendo. Em apertada síntese, a recorrente assevera que a decisão agravada se revela extra petita, porquanto a parte agravada somente teria requerido ao Juízo a quo a expedição de ofício ao FNDE-MEC, solicitando apenas informações acerca dos valores repassados ao Centro Universitário ICESP decorrentes de financiamentos atrelados ao programa do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Afirma que o Juízo de primeiro grau ultrapassou os limites do pedido, ao determinar no ofício em comento o “(...) depósito em conta judicial, vinculado a esse processo, de 10% de todos os valores atuais ou futuros, devidos à executada, até o montante do débito.” (ID 65743487) Aduz que o Juízo de origem promoveu verdadeira penhora ex officio, o que, segundo o defendido, não deve ser admitido, uma vez que a penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente, nos termos do disciplinado no art. 829, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de malferir o princípio da disponibilidade da execução, consagrado no art. 775 do CPC. Também suscita, em grau recursal, a impenhorabilidade dos recursos públicos repassados pela União Federal à agravante por meio do FIES. Pontua que tais valores são insuscetíveis de penhora dada a finalidade e a natureza educacional dos serviços públicos fomentados através do mencionado programa. Cita jurisprudência em alicerce da tese sustentada. Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para “(...) anular a decisão agravada cancelando-se, assim, a o ofício expedido ao FNDE para que promova a constrição dos créditos do FIES.” É o relatório do necessário. DECIDO. De início, analisando detidamente a presente pretensão recursal em cotejo com os autos de origem, observa-se que parte da matéria abordada no recurso à baila não foi ventilada pela agravante na origem, a saber: “Da extensão da medida constritiva. Impenhorabilidade dos recursos do FIES (art. 833, IX, CPC/2015)” (ID 19095391). Nem na manifestação de ID 64117868, tampouco nos embargos de declaração (ID 66625903 dos autos originários) opostos em face da decisão agravada (ID 66625903 dos autos originários), o tema relacionado à impenhorabilidade dos repasses recebidos pelo programa do FIES foi agitado na origem, o que inviabiliza o conhecimento dessa matéria somente alegada em sede recursal. Assim, para evitar supressão de instância, além de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a questão de impenhorabilidade de valores recebidos pelo programa do FIES não será conhecida, eis que poderia (deveria) ter sido assinalada pela agravante em suas manifestações, ao menos, por ocasião da interposição dos embargos de declaração aviados contra a decisão que integra o objeto deste agravo de instrumento. Nesse descortino, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 19095392 e 19095393), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento e seu CONHECIMENTO PARCIAL, pelas razões supradelineadas. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pela recorrente não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente porque na atual sistemática do processo civil a interpretação dos pedidos das partes deverá considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, consoante expressamente disposto no art. 322, § 2o, do CPC. Conquanto o pedido da parte agravada formulado nas petições de IDs 62695877 e 64537533 tenha requerido a “(...) expedição de ofício ao FNDE-MEC, para que informe os valores repassados ao Centro Universitário ICESP decorrentes de financiamentos pelo FIES.”, pelo conjunto da postulação, apura-se que a parte exequente, diante das tentativas frustradas anteriores de solver o crédito que lhe assiste, pretende, por intermédio das citadas manifestações, que o Juízo de origem implemente atos judiciais no sentido de penhorar parte do faturamento da agravante, de modo que assim haja a quitação do débito exequendo. Portanto, à luz da previsão contida no art. 322, § 2o, do CPC, afastam-se as alegações de decisão extra/ultra petita, porquanto o Juízo de primeiro grau, imbuído pelos comandos normativos volvidos à eficiência, celeridade e efetividade das decisões judiciais, e alinhado com a jurisprudência hegemônica deste Tribunal de Justiça sobre o tema ora em foco (vide Acórdão 1188081, 07057865120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019; Acórdão 1238354, 07257815020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.), determinou a expedição de ofício ao FNDE, já ordenando, na oportunidade, o depósito em conta judicial, vinculado ao processo de origem, de 10% (dez por cento) de valores a serem repassados à agravante, até a quitação total do débito objeto do cumprimento de sentença que se arrasta há algum tempo sem o êxito almejado. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator